Tribunal: TJES
Processo: 5000087-57.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-57.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO PODESTA VICTOR
RECORRIDO: MARCELO ALMONDES CORREA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. ACIDENTE OCASIONADO PELO REQUERIDO AO MUDAR DE FAIXA E NÃO OBSERVAR O VEÍCULO QUE TRANSITAVA NAS DEMAIS FAIXAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR PAGO PELO CONSERTO DO VEÍCULO (R$
22.767,00
– MENOR ORÇAMENTO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n
°
5000087-57.2023.8.08.0003

Recorrente: FABIO PODESTA VICTOR

Recorrido: MARCELO ALMONDES CORREA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando que o requerido encontra-se assistido pela Defensoria Pública e estando preenchidos os requisitos legais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Entendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente/requerida pelo acidente de trânsito em comento e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando-a ao ressarcimento do montante pago pelo recorrido para reparo do veículo (R$ 22.767,00
).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva;
b)
denunciação à lide do motorista do caminhão;
c)
nulidade da intimação do requerido para a audiência una de conciliação, instrução e julgamento;
d)
culpa exclusiva de terceiro no acidente em comento.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de inépcia da petição inicial, “[...]pois após aditamento, a questão foi sanada, decorrendo os pedidos das causas de pedir apontadas
” (id. 12392663).

Ademais, nos termos do Enunciado nº 157 do FONAJE, “ nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.”

De outro norte, tenho que também não assiste razão ao recorrido na arguição de sua ilegitimidade passiva, já que, pela teoria da asserção, as condições da ação são examinadas com base nos elementos apresentados na inicial.

No que tange ao pedido de denunciação à lide do motorista do caminhão, conforme o disposto no caput do art. 10 da Lei nº 9.099/95, “ não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência
”.

Outrossim, também não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação válida do requerido/recorrente para a audiência uma de conciliação, instrução e julgamento, pois o A.R. foi enviado para o endereço informado na contestação, com a identificação de seu recebedor, cumprindo o disposto no Enunciado nº 05 do FONAJE.
[1]

Quanto ao mérito,
entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente ao tentar convergir para a pista da esquerda, no momento em que percebeu a diminuição das faixas contínuas (de 3 para duas), vindo a colidir no caminhão e dar causa ao acidente.

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada pelo autor/recorrido, notadamente as fotos do acidente de id. 12392603, boletim confeccionado pelo autor no id. 12392604 e boletim de ocorrência confeccionado pelo motorista do caminhão no id. 12392613) corroborada pelo depoimento testemunhal em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 12392622), comprovam a culpa exclusiva do requerido/recorrente no sinistro em discussão.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] a própria versão do Requerido não faz sentido, pois quando diz que a carreta “abriu espaço para a esquerda e depois voltou”, em verdade tal manobra sequer seria possível pois a redução para 2 faixas exclui justamente a faia da direita, onde o Requerido estava. A carreta não “voltou”, mas permaneceu na mesma via, enquanto a via que o Requerido estava, só poderia ser utilizada para conversões à direita
”
(id. 12392663, negritei).

Como se não bastasse, a parte recorrente sequer produziu mínima prova da sua versão, a fim de afastar a presunção de que o acidente foi ocasionado por sua culpa exclusiva ou se foi decorrente de culpa de terceiros, ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Em relação aos valores despendidos para conserto do veículo, verifico que o recorrido apresentou três orçamentos (id. 12392617), tendo o magistrado de 1º grau acolhido o de menor valor (R$ 22.767,00
).

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva do recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquele ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABIO PODESTA VICTOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

ENUNCIADO 5
– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)